Tribunal: TJMT
Processo: 1019026-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019026-23.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (EMBARGANTE), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (EMBARGADO), ALTIMAR PASIN DE GODOY - CPF: 326.210.869-34 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE ORDENOU O LEVANTAMENTO DE VALOR BLOQUEADO – ALEGAÇÃO DE QUE O QUADRO DECISÓRIO DEVE SER REVERTIDO À VISTA DE SEGURO OFERTADO PELO DEVEDOR EM GARANTIA À DÍVIDA MONITÓRIA – QUESTÃO ALHEIA AO FOCO RECURSAL ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS REFERIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos, merecendo a censura prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1019026-23.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – SORRISO/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS contra o v. acórdão que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento no 1019026-23.2019.8.11.0000, interposto pela embargante contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Monitória”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 1546-02.2014.811.0040 – Código 119985), proposta contra a embargante por GUSTAVO VIGANO PICCOLI, entre outras providências determinou a expedição de ofício à Bradesco Corretora de Títulos e Valores Imobiliários
“solicitando informações quanto ao procedimento a ser adotado para a venda das ações”,
e deferiu o pedido de levantamento do valor de R$ 83.031,02, bloqueado nos autos, tendo em vista o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005272-14.2019.8.11.0000
(cf. ID. ID 49196467).

A embargante apresenta, neste momento processual, prova documental de que ofereceu seguro fiança em garantia de pagamento da dívida monitória, e, por essa razão, pede a reversão do quadro decisório (cf. ID. 50482468).

O prazo legal transcorreu sem que o embargado apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. ID. 52703959).

É o relatório.

I
nclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 07 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstra a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Na verdade, o recurso do agravante sequer aponta contradição, omissão, ou obscuridade, ou mesmo o cometimento de qualquer erro material capaz de justificar a interposição dos aclaratórios, antes, completamente fora do foco do art. 1.022, I e II, do CPC, assaca questão totalmente inédita, dizendo que, como ofertou determinado seguro em garantia à dívida monitória, o quadro decisório deve ser revertido; na verdade, a questão referente ao seguro sequer foi decidida pelo acórdão embargado, até porque referida questão já havia sido suscitada e apreciada em outro recurso, como se vê nos seguintes trechos:

“(...)

A despeito da juntada e individualização dos documentos descritos nos IDs 28238482 e 28248464, os mesmos não são suficientes para a comprovação de que ainda subsiste a penhora do maquinário descrito, tampouco que referida constrição satisfaça a integralidade da dívida exequenda, mesmo porque realizada no ano de 2016 e, depois disso, houve penhora de valores via BacenJud, realizada no ano de 2019, cuja prevalência sobre o seguro fiança ofertado em substituição foi decidida quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005272-14.2019.8.11.0000, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA VIA BACENJUD – SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO DE GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÂO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ DIFICULDADES FINANCEIRAS – RECURSO DESPROVIDO. A penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (CPC, art. 835, inciso I e §1o), razão pela qual a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do § 2 do art. 835 do CPC e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso. Assim, o indeferimento da substituição é medida que se impõe.

(...).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios legalmente indicados (CPC, art. 1.022, I e II), mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020